Tribunal: TJPA
Processo: 0829146-27.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829146-27.2021.8.14.0301

APELANTE: MARIA RAIMUNDA SANTOS DE AVIZ

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ANATOCISMO E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Raimunda Santos de Aviz contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário com o Banco do Estado do Pará S.A., questionando a legalidade da capitalização de juros e alegando prática de anatocismo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula contratual que prevê a capitalização de juros mensal é válida, tendo em vista a alegação de anatocismo por parte da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários celebrados após a Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada entre as partes.

4. Não restou comprovada a prática de anatocismo ilegal, uma vez que as cláusulas contratuais estavam claras quanto à capitalização dos juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

"Tese de julgamento: 1. É lícita a capitalização de juros em contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que pactuada expressamente entre as partes."

"Dispositivos relevantes citados": Medida Provisória nº 2.170-36/2001, art. 5º.

"Jurisprudência relevante citada": STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.10.2008.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0829146-27.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM)

APELANTE: MARIA RAIMUNDA SANTOS DE AVIZ

ADVOGADA: ALCINDO VOGADO NETO – OAB/PA 6.266

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

ADVOGADO: FERNANDO DE JESUS GURJAO SAMPAIO NETO – OAB/PA 11.701

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARIA RAIMUNDA SANTOS DE AVIZ
interpôs Apelação Cível contra sentença prolatada pelo 9º Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, nos autos da AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS movida por si em desfavor de
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.,
julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pela autora.

Eis a redação objurgada:

“SENTENÇA”

Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ajuizada por MARIA RAIMUNDA SANTOS DE AVIZ em face de BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A (BANPARÁ).

Narra a autora que é servidora estadual e correntista do Banco Réu, e que já firmou diversos contratos de mútuo na modalidade BANPARACARD. Afirma, ainda, que os referidos empréstimos possuíam taxa de juros remuneratórios acima da média estipulada pelo Banco Central, e que em razão disso devem ser revistos.

Dessa forma, requer: a) concessão de justiça gratuita; b) inversão do ônus da prova e apresentação dos extratos contábeis dos contratos firmados na modalidade BANPARACARD; c) Condenar o requerido a proceder a redução dos descontos constantes da conta corrente da parte autora, para limitação ao percentual da Taxa Média de Juros Mensais do BACEN; d) a devolução em dobro do indébito; e e) condenar ainda a custa processuais e honorário sucumbenciais. Juntou documentos (Id. 27140945 a 27140951).

Em contestação de Id. 28738186, o requerido alegou preliminarmente de impugnação a justiça gratuita a inépcia da petição inicial, pois a requerente não indicou as cláusulas que considera abusivas. No mérito, defende que: a) os juros cobrados pelo Banco estão de acordo com aqueles praticados pelo seguimento contratado pela cliente, e que, portanto, não há abusividade; b) ausência de onerosidade que enseje a revisão do contrato; c) impossibilidade de repetição de indébito e d) regularidade na cobrança da dívida. Juntou documentos (Id. 28738187a 28739841).

Réplica em Id. 30746468. Juntou documentos (Id.30746469 a 30747588).

Decisão de Id. 24321284 determinou o julgamento antecipado do feito.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Decido.

PRELIMINAR

Quanto a impugnação da justiça gratuita, para a concessão dos benefícios da gratuidade judicial, a parte autora comprovou através declaração de pobreza (Id. 27140947), informando a insuficiência de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais, preenchendo assim os pressupostos legais para concessão do benefício (Art. 98 e 99, § 3º do CPC/2015), cabendo o requerido ônus de apresentação de provas que indicam os motivos de indeferimento da justiça gratuita, o que não o fez. Diante disso, rejeito a impugnação.

Aduz o requerido que a petição inicial é inepta, pois não aponta as cláusulas contratuais que pretende controverter. Sobre o tema, observo que a parte autora alega que não teve acesso as cópias dos contratos.

Ademais, é bem nítida a intenção da requerente em discutir os juros remuneratórios dos contratos de mútuo. Portanto, entendo que foram cumpridos os requisitos da petição inicial, não havendo que se falar em inépcia da exordial.

Ultrapassada as preliminares, passo a analisar o mérito.

MÉRITO

O cerne da presente demanda gira em torno do direito pleiteado pela parte autora de revisar o contrato celebrado com a parte ré.

Em vista disso, dada a alegação de afronta ao princípio da boa-fé objetiva, alicerce da relação contratual, por sua função interpretadora, impõe-se a leitura real do contrato e extrato contábil, legitimando a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual dos efeitos do contrato e para demonstrar que há cobrança abusiva de valores pelo réu.

(...)

Outra consequência da nova concepção social do contrato é justamente a mudança do momento de proteção do direito. Não mais se tutela exclusivamente o momento da criação do contrato, a vontade, o consenso, mas, ao contrário, a proteção das normas jurídicas vai concentrar-se nos efeitos do contrato na sociedade, por exemplo, no momento de sua execução, procurando assim harmonizar os vários interesses e valores envolvidos e assegurar a justiça contratual.

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

Resta pacificado o entendimento jurisprudencial em que é permitida a capitalização de juros pelas instituições bancárias, in verbis:

RECURSO REPETITIVO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PACTUAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO.

Trata-se de REsp sob o regime do art. 543-C do CPC e Res. n. 8/2008-STJ no qual a Seção, ratificando a sua jurisprudência, entendeu que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, em vigor como MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, bem como, por maioria, decidiu que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. A Min. Maria Isabel Gallotti, em seu voto-vista, esclareceu que, na prática, isso significa que os bancos não precisam incluir nos contratos cláusula com redação que expresse o termo “capitalização de juros” para cobrar a taxa efetiva contratada, bastando explicitar com clareza as taxas cobradas. A cláusula com o termo “capitalização de juros” será necessária apenas para que, após vencida a prestação sem o devido pagamento, o valor dos juros não pagos seja incorporado ao capital para o efeito de incidência de novos juros. Destacando que cabe ao Judiciário analisar a cobrança de taxas abusivas que consistem no excesso de taxa de juros em relação ao cobrado no mercado financeiro. REsp 973.827-RS, Rel. originário Min. Luis Felipe Salomão, Rel. para o acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/6/2012. (grifo nosso).

No caso concreto, não se provou a abusividade dos juros contratados para a modalidade BANPARACARD, conforme se constata nos extratos contábeis em eventos de Id. 28738187 - Pág. 1 a Pág. 193.

Deve-se frisar que o banco réu não está obrigado a cobrar a taxa média de juros calculada pelo BACEN, cabendo ao consumidor pesquisar as taxas de mercado que mais lhe favoreçam.

Assim, verifico que a demandante estava ciente da taxa de juros cobrada pelo requerido, bem como das condições de pagamento, não podendo alegar seu desconhecimento.

O Supremo Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento que instituições financeiras podem estabelecer taxas superiores a 12% que não será considerado, necessariamente, como capitalização de juros.

Súmula 382, STJ - A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao

ano, por si só, não indica abusividade.

As taxas de juros são controladas pelo Banco Central com vistas a controlar o consumo e a inflação, neste sentido, não pode o interesse particular sobrepor-se ao interesse coletivo.

Assim, diante da ausência de prova da abusividade dos juros cobrados pelo Banco, indefiro o pedido de revisão dos contratos indicados na petição inicial.

Diante da legalidade da contratação firmada entre as partes, principalmente quanto a capitalização de juros aplicado, resta prejudicado o pedido de repetição de indébito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela autora, declarando a legalidade das cláusulas reclamadas, bem como resta indevida a repetição do indébito.

Custas e honorários pela parte autora, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, os quais deixo em suspenso, em razão da gratuidade de justiça concedida à parte sucumbente.

Julgo, assim, extinto o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso I do CPC.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Diante do presente dispositivo, o autor opôs embargos de declaração, alegando ocorrência de erro material em razão de equivocada fundamentação da decisão em julgados de tribunal superior. Alega ainda ocorrência de omissão, dado que a sentença supostamente deixou de apreciar os julgados apresentados pelo autor.

O douto magistrado conheceu dos Embargos de Declaração oposto pela apelante e os rejeitou, vez que não tratam de nenhuma das hipóteses recursais dispostas no art. 1.022 CPC.

Em suas razões recursais,
MARIA RAIMUNDA SANTOS DE AVIZ
pede pela reforma da decisão ora recorrida, com a adequação dos contratos de empréstimo firmados com o requerido, quitados ou em andamento, com os percentuais emitidos pelo Banco Central do Brasil com taxa média de juros mensais, considerada limitação da aplicação de juros pelos tribunais superiores, bem como a repetição de indébito, que importa na devolução pelo ora recorrido para o recorrente, em dobro e atualizado, dos percentuais de juros que ultrapassaram a taxa média de juros mensais do BACEN, em relação aos contratos de empréstimos quitados que foram firmados.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

O presente recurso pugna pela reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na ação revisional de contrato.

Em seu pedido inicial, a autora/apelante requereu a Revisão Contratual, no sentido de que sejam anuladas as cláusulas contratuais entre as partes, que importem na cumulação de capitalização mensal dos juros expressa no sistema de amortização constante.

A controvérsia no presente caso se dá acerca da legalidade chamada prática de anatocismo, além da ausência de informação sobre a amortização da dívida no contrato tabulado.

De fato, a capitalização de juros foi vedada no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto 22.626/33 (Lei de Usura), cujo art. 4º estabeleceu:

Art. 4º É proibido contar juros dos juros: esta proibição não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano.

O STJ entende que a ressalva prevista na segunda parte do art. 4º significa que a Lei da Usura permite a capitalização anual, "... esta proibição não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano".

Sobre o tema, o STJ que: a) é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada; b) a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. Para isso, basta que, no contrato, esteja prevista a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Os bancos não precisam dizer expressamente no contrato que estão adotando a "capitalização de juros", bastando explicitar com clareza as taxas cobradas.; c) é inviável a capitalização mensal dos juros caso o contrato não esteja juntado aos autos e silente o acórdão recorrido quanto ao reconhecimento da pactuação expressa da capitalização mensal (o que abrange a simples previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal), em virtude dos óbices das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

Destaco que a ressalva feita na segunda parte do art. 4º da Lei de Usura, encontra-se em consonância com a previsão do artigo 591 do Código Civil, o qual transcrevo a seguir:

Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem- se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual.

Desse modo, resta demonstrado que a capitalização anual sempre foi permitida para todos os contratos, seja para contratos bancários ou não-bancários. O que é proibida, como regra, é a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.

O apelante invoca o entendimento da súmula 121 do STF acerca da vedação da capitalização de juros, porém, conforme já discutido pelo STJ e pelo STF, o disposto na súmula 121 do STJ merece atenção, posto que há importantes exceções a essa regra.

Tanto o STF como o STJ já consolidaram, respectivamente, entendimentos (inclusive sumulados) de que as disposições da Lei da Usura não são aplicáveis a instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional (Súmula 596/STF) e de que a legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite a capitalização de juros (Súmula 93/STJ). Ambas as súmulas são decorrentes da MP 2.170-36/2001.

O artigo 5º da MP 2.170-36/2001 regulamenta que "nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano". Portanto, a partir desse entendimento sumulado, tem-se decidido que não há vedação à prática de anatocismo por instituições como bancos, caixas econômicas e cooperativas de crédito, por exemplo.

Há jurisprudência no seguinte sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO RECONHECIDO. 1. Precedentes do STJ apontam para a legalidade das tarifas de cadastro, tarifa de avaliação do bem, registro do contrato e seguro, desde que previstas e o serviço tenha sido prestado ao consumidor. 2. É dever da parte comprovar o dano sofrido e a relação de causalidade a fim de que haja a obrigação de indenizar, bem como a cobrança indevida para concretização do direito à repetição do indébito. 3. Apelação conhecida e desprovida. (Relator (a): Elci Simões de Oliveira; Comarca: Capital - Fórum Ministro Henoch Reis; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Data do julgamento: 29/08/2022; Data de registro: 29/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TAXA DE JUROS APLICADA DIVERSA DA PACTUADA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O fato de a taxa de juros efetiva ser superior à mensal prevista no contrato se deve à prática de capitalização, a qual é permitida às instituições financeiras no nosso ordenamento jurídico, em razão da edição da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada; 2. De acordo com a Súmula 541/STJ, a mera previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual ajustada; 3. A Calculadora do Cidadão, utilizada pela Recorrente para chegar aos dados que fundamentam sua insurgência, não pode ser considerado meio hábil para tanto, eis que não leva em conta outros encargos envolvidos na operação de crédito em questão; 4. Conforme entendimento proferido no REsp nº 1061530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, excepcionalmente será admitida a revisão da taxa de juros, quando restar caracterizada a relação de consumo e for cabalmente demonstrada a abusividade do referido encargo; 5. Não se vislumbra exagerada desvantagem do Apelante no empréstimo contratado, eis que os juros aplicados não descumpriram o inicialmente pactuado, nem destoaram substancialmente da média de mercado na respectiva modalidade de crédito; 6. Recurso conhecido e desprovido. (Relator (a): Onilza Abreu Gerth; Comarca: Capital - Fórum Ministro Henoch Reis; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Data do julgamento: 02/08/2022; Data de registro: 02/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. TABELA PRICE. LEGALIDADE DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. 1%. POSSIBILIDADE. SEGURO. VENDA CASADA. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - A comissão de permanência não foi objeto de pedido pelo autor ao Juízo a quo, nem mesmo em réplica manifestou-se o requerente acerca da matéria, o que configura inovação recursal e afronta ao princípio da estabilidade objetiva da demanda; - A adoção da Tabela Price como método de amortização não implica por si só abusividade, senão quando demonstrado, no caso concreto, haver excessividade nos valores cobrados pela instituição bancária decorrente da aplicação do respectivo sistema, ônus do qual não se desincumbiu a Apelante no curso da demanda; - Conforme a Súmula n.º 541 do STJ, ''A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada''; - Consoante tese firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n.º 972, ''Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada'', sob pena de configurar-se no caso concreto a venda casada. - Admite-se que as instituições financeiras cobrem a comissão de permanência, contudo, apenas quando realizada forma isolada, devendo ser afastados, nessa hipótese, quaisquer outros encargos moratórios, remuneratório ou correção monetária. - Recurso conhecido e não provido. (Relator (a): Abraham Peixoto Campos Filho; Comarca: Capital - Fórum Ministro Henoch Reis; Órgão julgador: Terceira Câmara Cível; Data do julgamento: 29/06/2022; Data de registro: 29/06/2022)

Conforme o artigo 28, § 1º, inciso I, da Lei n.º 10.931/2004: § 1º, na cédula de crédito bancário poderão ser pactuados: I Os juros sobre a dívida, capitalizado ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação.

Ressalto que, para caracterização de abusividade ensejadora de revisão contratual, não basta que a taxa de juros contratada seja simplesmente superior à taxa média de mercado. Deve restar comprovado que a taxa de juros do contrato excede substancialmente em até 1,5 (uma vez e meia) a taxa ditada pelo Banco Central para a época correlativa, inclusive porque tal patamar permite considerar as flutuações aceitáveis comuns ao mercado financeiro. Tal posicionamento é compartilhado por este egrégio Tribunal de Justiça, conforme julgado abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃOCÍVEL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. PERCENTUAIS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADODIVULGADA PELO BACEN. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. NÃOCONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Os juros remuneratórios só podem ser considerados abusivos se ultrapassarem, de forma desproporcional, os limites permitidos pelos órgãos estatais reguladores, excedendo de forma desmedida a média de mercado (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em22/10/2008, DJe 10/03/2009). 2. No caso presente, nota-se que as taxas de juros estavam superiores a uma vez e meia, ao dobro e até ao triplo da taxa média divulgada pelo Bacen para os períodos respectivos, a se evidenciar a sua abusividade. 3. Uma vez que não restou demonstrada a forma como teve o direito de personalidade violado e não sendo o caso de dano moral in re ipsa, ausente a conduta ilícita do apelado que seja capaz de gerar dano moral indenizável. 4. Recurso parcialmente provido. (TJAM, Apelação Cível n.º 0618515-53.2017.8.04.0001, Relator: Des. Paulo César Caminha e Lima, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/09/2019, Data de Publicação: 09/09/2019).

Por estes termos, conheço do presente recurso para negar-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau na sua íntegra.

Como dito alhures, a sentença sob enfoque é adequada de pleno direito
.
Vejo a sentença combatida e
concluo, então, pela manutenção da sentença dada a expressiva conduta do requerente.

Meu posicionamento, portanto, é pelo
CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARA MANTER A SENTENÇA
eis que de acordo com o causídico em questão, segundo fundamentos acima esposado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento devido.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 12/11/2024